Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME ENVOLVENDO ADOLESCENTE. IDADE COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI 11.343/2066.
1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição do crime de tráfico de drogas, ou a revisão da pena imposta, com a exclusão da majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, a quantidade de droga apreendida e a versão do réu, desprovida de amparo nos autos, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.
3. Comprovado o envolvimento do adolescente na data dos fatos, a quem o acusado tentou imputar a propriedade dos entorpecentes apreendidos, mantém-se a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006.
4. Condenação pela prática de crime ocorrido após a data dos fatos descritos na denúncia não pode ser considerada para fins de maus antecedentes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.